Tribunal: TJDFT
Processo: 0731189-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0731189-19.2019.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JUCARA MARIA ALBA CHIUMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Adoto o relatório da r. sentença Id.30458720, in verbis: “Trata-se de AÇÃO DE EXIGIR CONTAS ajuizada sob a égide do rito especial do Código de Processo Civil por JUÇARA MARIA ALBA CHIUMENTO em face de BANCO DO BRASIL S.A, partes qualificadas na inicial. Em suas considerações iniciais aduz que é cliente do requerido e mantém conta corrente n. 180017-3 junto à agência 959-8. Narra que notou a ocorrência de 253 lançamentos desconhecidos em sua conta, no período de 30/04/2014 a 12/04/2017, os quais totalizam R$ 228.094,06. Afirma a impossibilidade de identificar a origem dos lançamentos, pois possuem a mesma nomenclatura, identidade e periodicidade Aponta a necessidade de prestar contas e, ao final, pagar o saldo devedor. Tece arrazoado jurídico e postula a condenação do requerido a prestar contas, dentro do prazo legal. Com a inicial vieram documentos. Citado o requerido Em contestação, argui, em prejudicial, a prescrição trienal; afirma que só possui obrigação de guardar os documentos referentes aos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação; argui a falta de interesse de agir da autora e a inépcia da inicial; alega a impossibilidade de cumulação de ação de prestação de contas com inexigibilidade ou revisional de contrato; afirma a carência da ação em face de pedido genérico. No mérito, afirma que a autora não apresentou motivo que justifique a sua pretensão; que o contrato celebrado entre as partes é válido; que o cliente deve sempre conferir as condições contratuais e reclamar o mais breve possível; que a autora reclama dos valores descontados após anos; que o negócio foi confirmado tacitamente pelas partes; que não há prova do alegado; impugna a inversão do ônus da prova. Ao final, pede a improcedência do pleito autoral. A parte autora apresentou réplica, combatendo os argumentos suscitados na peça de defesa, e ainda, reafirmando o direito exposto na exordial. Os autos foram enviados a conclusão. Foi proferida sentença de primeira fase [ID 55072060], que julgou procedente em parte o pedido. Dessa decisão, as partes interpuseram agravo de instrumento, o qual foi conhecido e provido o recurso da autora para afastar a prescrição e conhecido e parcialmente provido o recurso da requerida para excluir os honorários advocatícios arbitrados. Em segunda fase do procedimento, o requerido foi intimado para prestar contas, juntando documentos [ID 98492720]. A parte requerente se manifestou sobre os documentos que foram acostados [ID 99417136]. Os autos foram enviados a esse núcleo – NUPMETAS-01. Recebi os autos conclusos para sentença. Esse é o relato do que reputo ser necessário ao deslinde da causa. Passo a decidir. Procedo ao julgamento antecipado, porquanto a questão é prevalentemente de direito, o que atrai a normatividade do art. 355, II, do Código de Processo Civil. No mais, o Juiz, como destinatário final da prova, consoante disposição do art. 370 do CPC, fica incumbido de indeferir as provas inúteis ou protelatórias. A sua efetiva realização não configura cerceamento de defesa, não sendo faculdade do Magistrado, e sim dever [STJ – REsp 2.832-RJ rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira]. Trata-se de um comando normativo cogente que se coaduna com o princípio da celeridade e prestigia a efetividade da prestação jurisdicional. Ausentes as questões preliminares, passo à análise do mérito.” Acrescento que o pedido foi julgado procedente para declarar saldo em benefício da Requerente,no valor de R$ 97.222,04 (noventa e sete mil, duzentos e vinte e dois reais e quatro centavos). Ao final, o Réu foi condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o saldo declarado. Inconformado, o Réu apela da sentença. Em suas razões recursais (Id. 30458724), o Apelante afirma que a r. sentença deixou de analisar a impossibilidade de as cláusulas contratuais serem revistas em ação de prestação de contas, entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo. Salienta que a Autora não ostenta interesse de agir na ação de prestação de contas, por se tratar de contratos de mútuo e financiamento. Defende a ausência dos requisitos necessários ao processamento da ação, alegando que a Autora, ora apelada, deixou de especificar os pontos em que os documentos seriam inconsistentes ou insuficientes à demonstração da evolução das dívidas, o que teria dificultado a defesa dos interesses da Instituição Financeira. Argumenta que os pedidos formulados na petição inicial são incompatíveis com a ação de prestação de contas. Suscita a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o MM. Juiz a quo sentenciou o processo sem oportunizar a instituição financeira refazer os cálculos requeridos pela Apelada e sem possibilitar a realização de perícia contábil. Por fim, impugna os honorários advocatícios fixados na r. sentença. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 30458725 e Id. 30458726. As contrarrazões foram apresentadas – Id. 30458732. É o relatório. Decido. Conforme relato, cuida-se de Apelação contra a r. sentença que, nos autos da Ação de Exigir Contas, julgou procedente o pedido para declarar o saldo de R$ 97.222,04 (noventa e sete mil, duzentos e vinte e dois reais e quatro centavos) em favor da parte autora. Em análise dos pressupostos de admissibilidade, verifico que a Apelação não merece ser conhecida pelas razões expostas a seguir. Sucede que as alegações de impossibilidade de revisão contratual em ação de prestação de contas, ausência de interesse de agir e inépcia da petição inicial já foram exauridas na primeira fase da ação. Estas questões foram apreciadas na decisão Id. 30458633, a qual foi confirmada por esta e. Turma no julgamento do Agravo de Instrumento no 0731189-19.2019.8.07.0001. Desse modo, as questões suscitadas já foram examinadas e decididas e, portanto, estão acobertadas pela preclusão, sendo vedada a sua reapreciação, nos termos do art. 505 do CPC[1]. Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça já decidiu: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTRATOS BANCÁRIOS. QUESTÕES DECIDIDAS NA PRIMEIRA FASE. PRECLUSÃO. VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. I - A ação de exigir contas possui duas fases, sendo que, na primeira, decide-se sobre a existência da obrigação e, em caso afirmativo, na segunda, são prestadas as contas, as quais serão então analisadas. Vale dizer, encerrada a primeira fase, na segunda somente se discute sobre as contas eventualmente prestadas. II - Assim, não se deve conhecer do recurso interposto contra a sentença proferida na segunda fase do procedimento de ação de exigir contas que se insurge apenas sobre questões atinentes à primeira fase, ante a preclusão das matérias. III - Diante da sucumbência preponderante da parte autora, mostra-se correta a sua condenação ao pagamento das despesas processuais, inclusive no que tange aos honorários periciais e honorários advocatícios. IV - Não se conheceu do recurso do réu. Negou-se provimento à apelação da autora.” (Acórdão 1368949, 07341298820188070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Igualmente, o recurso não merece ser conhecido no tocante à alegação de cerceamento de defesa, pois o Apelante não impugnou especificamente os termos da r. sentença e apresentou questões desassociadas dos autos. No caso, o MM. Juiz a quo aplicou a penalidade prevista no §5o do art. 550 do CPC[2], porque considerou que as contas não foram prestadas pela instituição financeira, tendo em vista que se limitou a apresentar os extratos bancários da conta da Autora. Por não apresentar as contas de forma adequada, conforme determina o art. 551 do CPC, o Apelante ficou impossibilitado de impugnar as apresentadas pela Autora, ora apelada, nos termos do art. 550, § 5o, do CPC. Desse modo, não há que se falar em perícia contábil, tendo em vista que as contas sequer foram prestadas pelo ora Apelante. Cumpre destacar que, nesse aspecto, não houve impugnação específica por parte do Apelante, e por não ter demonstrado o desacerto da r. sentença, nem apresentado fundamentos de fato e de direito aptos a ensejar sua reforma ou cassação, nesse particular aspecto, a presente Apelação carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento, por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). Confira-se a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. 2. Optando a parte por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos que não conheceu do agravo de instrumento e por não os impugnar, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1374681, 07074833920218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO. SEGUIMENTO. NEGATIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. FUNDAMENTO. INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO. ARGUMENTAÇÃO AFETADA AO MÉRITO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA IMPUGNADA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. DECISÃO SINGULAR. LEGALIDADE. 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, arts. 514, II e III, e 524, I e II). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia a apelação que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na sentença impugnada e da resolução que empreendera, legitimando que lhe seja negado seguimento na forma autorizada pelo artigo 557 do estatuto processual. 3. Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime”. (20130111350384APC - AGR1- Agravo Regimental no(a) Apelação Cível, 1a Turma Cível, Relator DESEMBARGADOR TEÓFILO CAETANO, julgado em 20/03/2014, DJE 01/04/2014). Do mesmo modo, deixo de conhecer da insurgência contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois o Apelante requer o seu afastamento com fundamentos genéricos, sem demonstrar os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada, limitando-se a argumentar que não deu causa à propositura da ação. Portanto, verificada a preclusão consumativa e a falta de impugnação específica ou demonstração do desacerto da decisão, o recurso não deve ser conhecido, por ausência de regularidade formal. Posto isso, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. [2]§ 5o A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora